Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A multa prevista no contrato tem natureza jurídica de cláusula penal moratória e, a teor do disposto no artigo 411 do Código Civil, é facultado ao credor exigir o seu cumprimento juntamente com a obrigação principal, não havendo óbice à sua cobrança, ainda que seja em demanda diversa.
2. No que concerne à abusividade da cláusula contratual, representa inovação recursal a dedução de matéria que não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório e tampouco manifestação judicial, razão pela qual sua análise configura supressão de instância.
3. Tendo em vista que o credor já possui título executivo judicial para satisfação do direito relacionado ao pagamento dos valores dos aluguéis perseguidos nesta demanda, a perseguição de tais valores deve ser exigida na fase executiva da demanda em que constituído o título.
4. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.